Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO LIMINAR. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA PARA APURAR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. SEGURANÇA DENEGADA. PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL. INDEFERIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO DE PROCEDIMENTO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: A pretensão do impetrante consiste em declarar a nulidade da Sindicância n. 029/2024-CGP, assim como seu trancamento/arquivamento, com consequente anulação de todos os atos derivados; bem como o reconhecimento da CGP/DF como impedida para fiscalizar os atos por si praticados no exercício do cargo.
1. Apelação interposta contra sentença a qual denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo a ser assegurado.
2. A controvérsia cinge-se à análise da regularidade procedimental na sindicância instaurada.
3. A apelação, por se enquadrar na hipótese do art. 1.012, caput, do CPC, já possui efeito suspensivo. 3.1. A liminar recursal, confundindo-se com o mérito, não encontra amparo ante a ausência de probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300).
4. A nulidade da sentença não foi configurada, porque não houve prejuízo concreto ao exercício da defesa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
5. A autoridade, ao tomar conhecimento de irregularidades no serviço público, tem a obrigação legal de investigá-las imediatamente, seja por meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar, garantindo ao acusado o direito à ampla defesa (Lei n. 8.112/1990, art. 143). 5.1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o controle judicial do PAD se restringe à regularidade do procedimento e à legalidade do ato, observando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sem análise do mérito administrativo ou das provas apresentadas. 5.2. Precedente do STJ: “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o controle jurisdicional de processos administrativos disciplinares se restringe ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada qualquer incursão no mérito administrativo. Inteligência da Súmula n. 665/STJ.” (RMS n. 72.642/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, 1/10/2024, DJE: 4/10/2024).
6. Conforme a jurisprudência do STF, não é possível utilizar o mandado de segurança para discutir questões envolvendo controvérsias sobre fatos e provas, devido ao rito sumário especial dessa ação, a qual não permite a produção de novas provas. 6.1. Precedente do STF: “A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica acerca da impossibilidade de se discutir, por meio de mandado de segurança, questões controvertidas que envolvam discussão de fatos e provas.” (STF - MS: 34201 MS 4000772-44.2016.1.00.0000, Data de Publicação: 30/6/2021). 6.2. O mesmo entendimento é adotado pelo STJ, segundo a qual é incabível, na via estreita do mandado de segurança, o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo disciplinar, a fim de verificar a autoria e as circunstâncias dos fatos imputados ao acusado, porquanto tal providência importa em necessária dilação probatória (AgInt no RMS n. 60.249/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE: 1o/12/2021).
7. Apesar da complexidade jurídica não impedir o uso do mandado de segurança, o caso em questão abrange tanto questões de direito quanto aspectos factuais. 7.1. Para aceitar as alegações do apelante sobre a imparcialidade da Comissão Sindicante, o impedimento da Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal e a ausência de justa causa para a instauração da sindicância, seria necessária uma extensa coleta de provas, inviável no rito do mandado de segurança. 7.2. Precedente deste TJDFT: “O Mandado de Segurança tem procedimento submetido a rito especial, previsto em legislação extravagante (Lei no 12.016/2009), no qual a prestação jurisdicional deve operar-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. Logo, os fatos e alegações do Impetrante devem estar comprovados de plano no momento da impetração. [...] 3 - ‘É certo que a complexidade jurídica da demanda não é obstáculo para a impetração do mandado de segurança. No entanto, a situação presente nos autos não é meramente de direito, e, sim, de ordem fática.’ (AgInt no RMS 51.911/RS). Segurança denegada. Maioria.” (07045133720198070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Relator Designado(a): Ângelo Passareli, 1a Câmara Cível, DJE: 23/9/2020). 7.3. Não demonstrada a liquidez e certeza do direito, não há falar em nulidade ou suspensão da sindicância objeto destes autos. 7.4. Sentença mantida.
8. Recurso improvido.